Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-41.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005597-41.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de CND, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 24.702.862/0001-24 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscal (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE IMPEDIDA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva parcial da segurança em mandado impetrado para anular ato do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, consubstanciado no julgamento monocrático de embargos de declaração interpostos contra decisão administrativa. A parte agravante sustenta a regularidade do julgamento realizado na 44ª Sessão Ordinária do colegiado, enquanto a parte impetrante alega nulidades relativas à ausência de julgamento colegiado, indeferimento de sustentação oral e atuação de autoridade impedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração interpostos na via administrativa foram julgados por decisão colegiada, conforme exigido pela legislação municipal; (ii) analisar se houve indeferimento indevido do pedido de sustentação oral; (iii) apurar se houve atuação de autoridade impedida no julgamento dos embargos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada examina detidamente os elementos do processo administrativo e conclui que a sentença de primeiro grau está em conformidade com o ordenamento jurídico, identificando vícios procedimentais que comprometem a validade do julgamento administrativo.

A documentação constante nos autos comprova que os embargos de declaração interpostos na segunda oportunidade foram julgados de forma monocrática, sem deliberação do colegiado, em desacordo com a Lei Complementar Municipal nº 4.354/2018, que exige julgamento pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

A pauta da 44ª Sessão Ordinária assegurava expressamente o direito à sustentação oral, e o pedido foi tempestivamente formulado pelo patrono da impetrante. Ainda assim, a Presidente do Conselho indeferiu unilateralmente o exercício da palavra, frustrando garantia legal e regimental da parte.

A mesma autoridade que indeferiu o pedido de sustentação oral reconheceu seu próprio impedimento para atuar no processo, em razão de sua participação na lavratura do Auto de Infração, configurando violação ao princípio do juiz natural e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão administrativo impugnado não reflete deliberação colegiada, mas sim decisão singular que, embora estruturada como juízo de admissibilidade, adentra o mérito dos embargos de declaração, substituindo indevidamente a competência do colegiado.

A argumentação do agravante, no sentido de que o julgamento teria sido colegiado, não se sustenta frente às provas documentais dos autos. A existência de sessões anteriores com discussões não suprime a necessidade de deliberação formal e colegiada na 44ª Sessão.

O Município não interpôs apelação contra a sentença e apenas se manifestou após a remessa necessária, o que, embora não seja elemento decisivo no presente julgamento, revela ausência de impugnação efetiva à fundamentação adotada na origem.

O agravo interno não enfrenta adequadamente os fundamentos determinantes da decisão agravada nem demonstra erro na análise das provas, limitando-se a repetir alegações já refutadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legislação municipal que rege o processo administrativo tributário exige julgamento colegiado dos embargos de declaração, vedada a decisão monocrática.

A negativa imotivada de sustentação oral, quando assegurada pelo regimento interno do órgão julgador, viola o contraditório e a ampla defesa.

A participação de autoridade impedida no processo administrativo configura nulidade absoluta, especialmente quando se reconhece a existência de impedimento.

A ausência de deliberação colegiada em matéria que exige julgamento conjunto invalida o ato administrativo correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 4.354/2018; Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida nos autos da remessa necessária, na qual foi ratificada a sentença de primeiro grau que concedeu parcialmente a segurança impetrada por Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda., anulando o julgamento monocrático realizado na 44ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais – CMRF, e determinando que os embargos de declaração opostos no Processo Administrativo CMRF/VG n. 80 fossem submetidos à apreciação colegiada, com garantia de sustentação oral ao patrono da impetrante.

A sentença de origem reconheceu que o procedimento administrativo fiscal violou normas expressas da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018 e do Decreto Municipal n. 85/2018, uma vez que os embargos de declaração foram apreciados de maneira monocrática pela Presidente do Conselho, autoridade impedida de atuar no feito, com indeferimento unilateral do pedido de sustentação oral previamente formulado pelo advogado da empresa.

A decisão monocrática desta Relatoria, ao examinar a remessa necessária, concluiu que a sentença estava em consonância com o devido processo legal administrativo, mantendo-a integralmente.

Inconformado, o Município sustenta que jamais houve julgamento monocrático e que todos os embargos de declaração teriam sido analisados colegiadamente, inclusive com sustentação oral realizada em sessão anterior.

Defende, ainda, que eventual despacho de admissibilidade não constitui julgamento e que não houve qualquer afronta à legislação de regência.

A empresa agravada apresentou contrarrazões, arguindo inicialmente a existência de preclusão lógica, pois o Município não interpôs apelação contra a sentença, de modo que o agravo interno estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal inadequado.

No mérito, afirma que as irregularidades ocorridas na 44ª Sessão são incontroversas e que os documentos dos autos demonstram, de maneira clara, tanto o impedimento da Presidente do Conselho quanto a indevida apreciação monocrática dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática examinou detidamente os elementos do processo administrativo e as circunstâncias específicas registradas nos autos, concluindo que a sentença de primeiro grau se encontra em plena conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, especialmente quanto à exigência de julgamento colegiado dos embargos de declaração, à garantia de sustentação oral e à vedação de atuação por autoridade impedida.

Como se observa dos documentos administrativos juntados pelas partes, houve, de fato, julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos na segunda oportunidade.

A pauta da 44ª Sessão Ordinária assegurava expressamente o direito à sustentação oral, tendo o patrono da impetrante formulado tempestivamente o pedido via e-mail, conforme registrado nos autos.

Ainda assim, a Presidente do Conselho indeferiu unilateralmente o exercício da palavra, apesar de reconhecer seu próprio impedimento para atuar no processo, pois havia participado da lavratura do Auto de Infração.

Não obstante a existência de relatora substituta, o que se verificou na prática foi a prolação de decisão singular apreciando o mérito dos embargos, sem submissão da matéria ao colegiado, em afronta direta às regras do processo administrativo tributário municipal.

A Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018 é clara ao estabelecer que os embargos de declaração devem ser apreciados pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais, composto por seus cinco membros, e não por decisão individual.

O Regimento Interno reforça que as deliberações devem ocorrer por maioria, com lavratura de acórdão.

A análise constante da decisão agravada demonstra que esses comandos legais não foram observados, razão pela qual a nulidade declarada pelo juízo de origem é medida que se impõe.

A argumentação do agravante no sentido de que o julgamento teria sido colegiado não se sustenta diante do que revelam os autos.

Ainda que sessões anteriores tenham incluído discussão sobre embargos, os atos praticados na 44ª Sessão constituem novo julgamento, este sim marcado pelas irregularidades apontadas: indeferimento de sustentação oral, participação de autoridade impedida nos atos preparatórios e, sobretudo, apreciação singular de questões que deveriam ser submetidas ao colegiado.

O próprio acórdão administrativo não reflete deliberação plenária, mas decisão individual fundamentada como juízo de admissibilidade, mas que, na realidade, adentra o mérito dos aclaratórios, substituindo a competência do órgão colegiado.

Ressalte-se, ainda, que o Município deixou de interpor apelação contra a sentença, limitando-se a recorrer apenas após a ratificação do julgado em sede de remessa necessária.

Embora não seja necessário aprofundar a análise da preclusão lógica para o desfecho deste decisum, já que o agravo interno é improcedente por seus próprios fundamentos, é relevante assentar que o recurso não enfrenta adequadamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática nem demonstra equívoco na análise das provas que revelam a nulidade administrativa.

A sentença, mantida pela decisão agravada, identificou com precisão as ilegalidades ocorridas no processo administrativo, dentre elas a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

O controle jurisdicional, nessas hipóteses, não substitui o mérito administrativo, mas apenas assegura que o procedimento observe as garantias mínimas previstas na legislação — o que não ocorreu no caso concreto.

Nada no agravo interno é capaz de afastar essa conclusão.

O recurso limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e refutados, sem enfrentar o ponto central: a decisão proferida na 44ª Sessão não foi colegiada, não assegurou a sustentação oral e foi subscrita por autoridade que não poderia atuar no processo.

Diante desse quadro, a nulidade é consequência jurídica inafastável.

Assim, não havendo qualquer elemento apto a modificar a fundamentação anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, permanecendo hígida a decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva parcial da segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025